Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO BEM. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO DÉBITO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão a qual indeferiu pedido de penhora e avaliação de imóvel para pagamento de ressarcimento de dano ao erário. 1.1. Em suas razões, o Parquet pede a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado, com posterior expropriação destinada ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, haja vista a possibilidade de penhora de bens mesmo sob indisponibilidade, e considerando ser o valor do bem, embora proporcionalmente pequeno, ainda representativo para a causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de prévia indisponibilidade na matrícula do imóvel impede a penhora; e (ii) estabelecer se o valor irrisório do bem em relação ao débito obsta a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora e avaliação do imóvel, pois a matrícula do imóvel indicava indisponibilidade registrada por outros juízos e o valor do bem não quitaria sequer 10% do valor da dívida.
4. O artigo 797, Parágrafo único, do Código de Processo Civil permite a coexistência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem, desde que respeitada a ordem de preferência. 4.1 É dizer ainda: havendo várias penhoras sobre o mesmo bem, tem o credor quirografário (aquele sem título legal de preferência) que realizou a primeira penhora, a preferência no recebimento de valores para satisfação de seu crédito.
5. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a penhora de bens mesmo sob indisponibilidade, desde que ausente alienação voluntária.
6. A alegada irrisoriedade do valor do imóvel em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora, por não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade. 6.1. Ao demais, insista-se, a execução processar-se-á no interesse do exequente.
7. Em se tratando de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, a qual visa o ressarcimento de dano causado ao erário, resta caracterizado o interesse da coletividade na satisfação do débito, de modo que qualquer quantia apurada em decorrência da constrição judicial do bem contribui para o alcance da finalidade pretendida com o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Autorizada a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado. 8.1. Tese de julgamento: "1. A existência de indisponibilidade na matrícula do imóvel não impede a penhora, desde que respeitada a ordem de preferência. 1.1 Inteligência do art. 797, I, CPC. 2. A irrisoriedade do valor do bem em relação ao débito não impede a penhora."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 908.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1/7/2020; TJDFT 0751799-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 07/04/2025; TJDFT 0731325-77.2023.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 16/10/2024; TJDFT 0702785-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 28/08/2024; TJDFT 07031025120228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 3/6/2022; TJDFT 0709713-15.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 06/06/2025; TJDFT 0745902-60.2023.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 19/06/2024.